Tribunal: STF
Processo: HC 199482
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 22 de outubro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, observada a apreensão de 3 tijolos de maconha (2,95 quilos), balança de precisão, anotações alusivas ao tráfico de entorpecentes e R$ 2.586,00. Concluiu indispensável garantir a ordem pública.
    No processo nº 5013988-24.2020.8.24.0045, condenou-o a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 583 dias-multa. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no recurso em habeas corpus nº 143.810/SC, implementou liminar, determinando a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato mediante o qual mantida a custódia provisória, dizendo-os genéricos. Apontam a inadequação da medida, tendo em conta a imposição do regime semiaberto. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Com a petição/STF nº 32.723/2021, pretendem a extensão dos efeitos da medida acauteladora deferida no habeas corpus nº 198.424/SC, por meio da qual afastada a prisão preventiva de corréu.
    Não foi possível acessar o andamento do processo, uma vez sob sigilo. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome e, como coator, o Relator do recurso em habeas corpus nº 143.810 do Superior Tribunal de Justiça.
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a natureza e quantidade da substância – 3 tijolos de maconha, pesando 2,95 quilos –, além de balança de precisão, anotação referente ao comércio de drogas e R$ 2.586,00, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a custódia. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. O Superior Tribunal de Justiça, muito embora tenha determinado a adequação ao regime semiaberto, deixou de afastá-la. A compatibilização, a revelar privação da liberdade sem amparo na legislação, assume contornos de execução antecipada da pena.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 5013988-24.2020.8.24.0045, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda de cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator